Tribunal: TJDFT
Processo: 0710103-10.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA. REJEITADA. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. INCLUSÃO DO NOME DA AUTORA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO. ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO. CONSONÂNCIA COM O PADRÃO DAS TURMAS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, em face da sentença que julgou procedentes, em parte, os pedidos formulados na inicial para declarar inexistentes os débitos de R$ 13.928,07 e condenar a ré a excluir os registros de inadimplência vinculados ao nome da parte autora; bem como, a pagar a quantia de R$ 2000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais.
2. Em seu recurso, suscita preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis ante a necessidade de perícia técnica para verificação da regularidade da medição efetuada. No mérito, sustenta que não há qualquer irregularidade na cobrança. Afirma que a aplicação de cobrança complementar, compreendeu o acúmulo de consumo não faturado. Desse modo, sustenta que não houve a prática de nenhum ilícito e a cobranças efetuada é regular de modo que não há de se falar em dever de indenizar. Requer o provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, o afastamento da condenação por danos morais, e, alternativamente, a redução do valor da condenação a este título.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas (ID. 62022850).
4. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis: Os Juizados Especiais têm competência para conciliação, processo e julgamento das causas de menor complexidade. A referida complexidade não diz respeito à matéria em si, mas, sim, à prova necessária à instrução e julgamento do feito. A presente demanda não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão discutida nos autos. No caso, as provas documentais são suficientes para a resolução do impasse, não havendo, portanto, necessidade de prova pericial. Preliminar Rejeitada.
5. A presente controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal 8.078 de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (Art. 5o, XXXII da Constituição Federal); bem como, nas regras a respeito da fiscalização e combate ao uso irregular da energia elétrica regulamentadas por meio da Resolução n. 1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel.
6. Narrou a parte autora, ora recorrida, que possui imóvel situado no Conjunto Residencial Prive MD 21 rua 11 casa 03-B, Ceilândia, DF, onde recebe fornecimento de energia elétrica por parte da companhia ré. Afirmou que a unidade consumidora é uma "residência vazia sem habitantes", onde só se faz uso da área de garagem, que não é coberta, não necessitando de iluminação. Todavia, foi surpreendida com o recebimento de fatura com vencimento em novembro de 2023, no valor de R$ 13,928,07 (treze mil, novecentos e vinte e oito reais e sete centavos). Disse que foi ao “Na Hora” para solucionar a situação tendo a empresa ré alegado que o valor da fatura estava correto. Informou que nada mais foi esclarecido e nenhum documento foi entregue para justificar a cobrança. A despeito das tentativas de solucionar o problema de forma administrativa, não obteve êxito.
7. Analisando os autos, verifica-se que, a fatura com vencimento em 08/11/2023, foi gerada no valor de R$ 13,928,07 (treze mil novecentos e vinte e oito reais e sete centavos) sendo que no histórico dos meses de 11/2019 a 12/2023, os valores das faturas oscilam entre R$ 5,29 a R$ 45,57. No caso, embora a empresa ré afirme, em sua contestação, que a unidade não estaria sendo faturada corretamente, o que causou um acúmulo de consumo e consequentemente a aplicação de cobrança complementar, não consta nos autos qualquer documento probatório que demonstre os cálculos da energia consumida.
8. Nesse ponto, conforme bem destacado em sentença “Ao analisar os autos, percebe-se que a parte ré não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o consumo apurado no mês de outubro de 2023 diz respeito à soma de todo o consumo anterior, entre as últimas leituras pessoais, ou seja: a concessionária não anexou ao processo a prova de que a cliente usufruiu de todo o volume energético indicado (não há, no processo, imagens do relógio de medição com os números impugnados, demonstrando o excedente, por exemplo).”
9. Ademais, não deve prosperar a alegação da recorrente no sentido de que “Assim, conforme declaração da própria parte autora, residindo em um imóvel que possui “01 televisão, 2 chuveiros, aparelhos eletrodomésticos simples, como 01 liquidificador e 1 geladeira” tendo em vista que a autora afirmou, em sua inicial, que o consumo de energia elétrica se dá pelo uso de: 01 bico de luz, uma única lâmpada.
10. Desse modo, mostra-se correta a sentença que declarou a inexistência do débito no valor de R$ 13.928,07 (treze mil novecentos e vinte e oito reais e sete centavos) vez que a empresa ré não comprovou se o faturamento, a título de recuperação do consumo, foi corretamente calculado, ônus que incumbia à recorrente, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. Além disso, a cobrança exorbitante destoa do perfil de consumo da autora nos meses anteriores, o que faz presumir a cobrança irregular.
11. Quanto ao dano moral, nota-se que o recorrente procedeu com a negativação do nome da recorrida, em razão da fatura (ID. 62022105), violando o direito de personalidade daquela, sendo tal conduta passível de indenização. Trata-se de dano moral configurado in re ipsa, motivo pelo qual prescinde de comprovação. (AgRg no AREsp 217.520/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 22/05/2013).
12. Em relação ao valor fixado, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame. Desse modo, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados, tenho que a indenização por dano moral de R$ 2.000,00 (dois mil reais) foi fixada adequadamente pelo Juízo de origem, em atenção à gravidade da conduta praticada e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não merecendo qualquer reparo a ser feito na sentença, que ora se confirma.
13. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.